Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Processo : 0706188-87.2023.8.07.0002 DESPACHO Aos apelados para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição e documentos apresentados pela apelante no id. 72722377, id. 72722379 e id. 72722380. Advirto às partes que a manifestação se destina à efetivação do princípio do contraditório e deve ser evitada a juntada de novos documentos. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator